Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a exibição tempestiva dos documentos solicitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando o réu exibe os documentos solicitados sem resistência; e (ii) saber se houve conduta processual que justifique o ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a condenação em honorários advocatícios, em ações de produção antecipada de provas, exige a demonstração de resistência injustificada à pretensão de exibição de documentos.
4. No caso concreto, a instituição financeira não se opôs ao fornecimento dos documentos e promoveu a juntada das peças pleiteadas.
5. Não configurada pretensão resistida ou conduta que enseje o ônus de sucumbência, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios.
6. Em procedimentos de jurisdição voluntária, não há condenação em honorários sucumbenciais, salvo instauração de conflito entre as partes, o que não se verificou nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.